Tribunal: STF
Processo: ADI 7314
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.



    1. Cabem embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 26), desde que voltados a esclarecimento ou correção de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.



    2. Conforme consignado no acórdão embargado, é inconstitucional norma estadual que inclui o tempo de serviço público como um dos critérios de desempate na definição da ordem de antiguidade de defensores públicos, por invadir a competência da União para editar normas gerais sobre o regime dos defensores públicos estaduais e por violar o princípio da isonomia.



    3. A utilização do tempo computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade como critério de desempate também se mostra ilegítimo, por possibilitar o aproveitamento do tempo no serviço público, já declarado inconstitucional, como critério de discrímen.



    4. Embargos de declaração conhecidos e providos para declarar-se a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão “bem como aquele computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade”, constante do § 1º do art. 115 da Lei Complementar n. 988, de 9 de janeiro de 2006, na redação dada pela LC n. 1.366, de 23 de dezembro de 2021, ambas do Estado de São Paulo, confirmando-se a medida cautelar concedida em 19 de janeiro de 2024, em plantão judicial.